Tribunal: STF
Processo: ARE 1411417
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Maranhão com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 8), em face de acórdão que, conforme se extrai do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, está assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESCONTOS RELATIVOS AO FUNBEM. INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS QUE ESTABELECERAM A CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO FUNDO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO SERVIDOR. 



    1. O posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança compulsória, instituída pelo Estado do Maranhão para custear serviços de saúde.



    2. De acordo com o posicionamento firmado por este Tribunal, deve ser reconhecido o direito de manutenção do atendimento médico ao servidor público estadual nos hospitais e ambulatórios estaduais, independentemente de contribuição ao FUNBEM, vez que o Estado do Maranhão não logra êxito em demonstrar que os custos dessas unidades de saúde são mantidos exclusivamente com os recursos arrecadados do referido fundo.



    3. A ausência de fundamentos novos aptos a infirmar a motivação que embasa a decisão agravada enseja o não provimento ao agravo interno interposto.



    Em suas razões recursais, o recorrente aponta a eventual violação às normas contidas no art. 196 da Carta Federal, sustentado, em síntese, que:



    [...] o servidor público estadual não está obrigado a aderir ao sistema mantido pela contribuição para o FUNBEN. É o que resultou límpido da leitura das normas jurídicas transcritas. Entrementes, não se pode cogitar da atribuição ao Hospital do Servidor Público, enquanto entidade credenciada pelo recorrente para operar o plano de saúde em exame, de responsabilidade pela prestação de assistência médico-hospitalar aos servidores públicos que não tenham optado pela adesão ao referido plano. 



    Aduz, ainda, o desacerto do acórdão recorrido ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal no RE 573.540, ministro Gilmar Mendes (Tema n. 55/RG).



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência do Colegiado de origem à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF (eDoc 10).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    O Supremo Tribunal Federal, em diferentes ocasiões, tem negado provimento a recursos extraordinários com idênticas controvérsias, por entender que passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório dos autos e pela interpretação de legislação local rever o entendimento de origem, incidindo, à espécie, os óbices dos verbetes n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Nessa linha de intelecção, cito os seguintes julgados: ARE 1.245.416 AgR segundo; ARE 1.271.477 AgR e RE 1.304.840, todos de Relatoria do ministro Roberto Barroso; RE 1.325.057 AgR, ministro Luiz Fux:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL DO SERVIDOR INDEPENDENTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO – FUNBEN: LEI ESTADUAL N. 7.374/1999. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.277.886 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR ESTADUAL. DIREITO A USUFRUIR DO ATENDIMENTO E DOS SERVIÇOS DE HOSPITAL DO SERVIDOR INDEPENDETEMENTE DE CONTRIBUIÇÃO AO FUBEN. DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 279 E 280 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Rever o entendimento de origem quanto ao direito de servidor público, vinculado ao ente federativo recorrente, a usufruir dos serviços médicos e do atendimento prestado pelo Hospital do Servidor Público Estadual independentemente de contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão (FUBEN), bem assim ao direito de ressarcimento dos valores anteriormente descontados a título de tal contribuição, demanda, a toda evidência, o reexame fático-probatório dos autos e a prévia análise de legislação local.



    2. Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF, respectivamente.



    (RE 1.308.591 AgR, ministro Nunes Marques – grifos no original)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator